Tribunal: TCU
Processo: 031.694/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela FUNASA/MS, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n° 398/2012 , celebrado com o Município de Palmeirais/PI, tendo por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água no ente federativo. Apreciação de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 398/2012 (Siafi 674148), celebrado entre a Funasa e o Município de Palmeirais/PI, tendo por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água no ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Paulo Cesar Vilarinho Soares, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Cesar Vilarinho Soares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 576.575,51 2/10/2013 D 432.431,63 1/7/2014 D 432.431,64 18/2/2016 D 20.604,36 26/4/2017 C 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Cesar Vilarinho Soares, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.